Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742052-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Larissa Bizzotto Petrin Agravado: Condomínio Mansões Entre Lagos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Bizzotto Petrin contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Paranoá-DF nos autos do processo no 0007095-32.2016.8.07.0008. Na petição de interposição do recurso, a agravante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho que concedeu à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (Id. 19968031). A agravante acostou aos presentes autos os documentos que entendeu suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 19982935, Id. 19982936, Id. 19982937, Id. 19982938, Id. 19982939 e Id. 19982940). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso destacar eu a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) Os documentos coligidos aos presentes autos pela recorrente não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Observa-se que a agravante apenas acostou aos autos uma declaração de hipossuficiência e a certidão de nascimento dos incapazes G.B.C.D., D.B.B.M., L.B.C.D. e A.L.B.P.T. (Id. 19982935, Id. 19982936, Id. 19982937, Id. 19982938, Id. 19982939 e Id. 19982940). Nesse contexto, percebe-se que a recorrente não demonstrou a mencionada hipossuficiência. É necessário destacar que a gratuidade em questão se refere apenas ao processamento do presente recurso, cujo preparo recursal equivale a quantia modesta. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, a agravante fica advertida de que o descumprimento da determinação acima importará no não conhecimento do recurso. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator